Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736062-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA AGRAVADO: TRANSPARENCIA IMPLANTES COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda. contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Cumprimento de Sentença n.o 0737903-13.2024.8.07.0003, indeferiu os pedidos da parte executada de reconhecimento de nulidade de citação, ausência de notas fiscais e excesso de execução, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao bloqueio Sisbajud de ID 228242167, a qual a parte executada alega nulidade de citação, ausência das notas fiscais e excesso de execução. A parte exequente se manifestou ao ID230315370 e defendeu a legalidade do bloqueio. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. DA NULIDADE DE CITAÇÃO Analisando o feito, verifica-se que o executado restou citado através do seu domicílio eletrônico (ID 220889356): O cadastramento opcional de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi regulamentada pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018). O art. 2o da referida Portaria obriga, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, dando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para realização do cadastramento. Na hipótese dos autos, em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação via sistema PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) verifica-se que o HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA foi uma das parceiras que optou por receber citações e intimações via sistema. Assim, não há equívoco na inclusão da parte requerida no sistema, uma vez que o processo de cadastramento tem início com ato da própria pessoa jurídica, a qual deverá preencher o “Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica” e fornecer os diversos dados e documentos lá exigidos, de forma que o seu cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais (art. 3o Portaria GC 160/2017). Considerando que a ré é cadastrada no Sistema PJe deste Tribunal, admite-se a citação/intimação por meio eletrônico no portal próprio, sendo que a consulta ao sistema deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5o, § 3o, Lei 11.419/2006). Assim, não falar em nulidade de citação. AUSÊNCIA DAS NOTAS FISCAIS/BOLETOS Analisando a petição inicial, verifica-se que consta ao ID220150934 a nota fiscal no valor de R$46.400,00 e ao ID220150935, a nota no valor de R$ 78.500,00. Nesse sentido, não há razão o executado. EXCESSO DE EXECUÇÃO Diante da divergência das partes acerca do valor da condenação, devem os autos serem remetidos à Contadoria para realização dos cálculos. Dispositivo Diante do exposto, indefiro os pedidos da parte executada. Todavia, remetam-se os autos à Contadoria para realização da planilha de débitos, levando-se em consideração as notas fiscais de IDs 220150934 e220150935, bem como os encargos do artigo 523 do CPC. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias.” Alega que, conforme a Resolução CNJ no 455/2022 e a Lei no 14.195/2021, a citação eletrônica deve ser realizada exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico (DJE), sendo inadequado o uso do sistema PJe como meio de comunicação processual. Argumenta que o cadastro, como “empresa parceira” no PJe, não foi opção voluntária, mas sim imposição do TJDFT, e que tal prática não se compatibiliza com a regulamentação nacional vigente. Sustenta que a via eleita pela parte agravada — Ação Monitória — é inadequada, pois não há prova escrita suficiente para embasar a pretensão de cobrança. Ressalta a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, da entrega dos produtos, do protesto das duplicatas e de qualquer documento assinado pelo Hospital. Destaca que uma das notas fiscais sequer foi juntada aos autos, sendo apresentado apenas um boleto, sem qualquer detalhamento dos produtos supostamente adquiridos. Aponta, ainda, contradições nos documentos apresentados, como orçamentos elaborados em datas incompatíveis com os fatos alegados e ausência de verossimilhança nas alegações da Agravada. Acrescenta que a jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a mera emissão de nota fiscal, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para embasar Ação Monitória, sendo imprescindível a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. Cita precedentes sobre o tema. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar a devolução imediata do valor bloqueado na conta bancária do Agravante, no montante de R$ 184.943,20, ou, subsidiariamente, que seja vedada a liberação de qualquer valor à Agravada, até o julgamento definitivo do recurso. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, considerando o impacto financeiro do bloqueio sobre a atividade hospitalar. Preparo comprovado Id. 75561210. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência, notadamente a plausibilidade do direito vindicado. No que tange à alegação de nulidade da citação, destaco que, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, é válida a citação eletrônica realizada por meio do cadastro de pessoas jurídicas no PJe, conforme regulamentação própria do TJDFT (Portarias GC no 160/2017 e GPR no 239/2019). Diferente do que sustenta o Agravante, a implantação do Domicílio Judicial Eletrônico, instituído pela Resolução CNJ no 455/2022 e disciplinado pela Lei no 14.195/2021, ocorre de forma progressiva, não afastando, por ora, a eficácia das citações feitas via PJe. Assim, não se verifica a alegada nulidade da citação. De outro lado, a alegação de inadequação do procedimento monitório suscitada pelo Agravante também não prospera. Primeiro porque tal argumento é extemporâneo, pois o processo já está em fase de cumprimento de sentença e não prospera a arguição de nulidade da citação. Ademais, ao dispor sobre a ação monitória, o artigo 700 do CPC assim estabelece: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. § 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 . § 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.” Da leitura do dispositivo transcrito, infere-se que é plenamente cabível o ajuizamento de ação monitória fundada em notas fiscais de fornecimento de produtos ou serviços, desde que estejam acompanhadas de elementos que evidenciem a entrega ou a prestação do serviço contratado, o adimplemento da obrigação por parte do credor e o inadimplemento por parte do devedor. No caso dos autos, em análise superficial própria da cognição sumária, tenho que os documentos que instruem a petição inicial indicam a existência de vínculo jurídico entre as partes e evidencia a ciência e anuência do Agravante quanto à obrigação contratada. Com efeito, as notas fiscais carreadas aos autos, Ids. 220150934-220150935, somadas às mensagens eletrônicas trocadas entres os contratantes acerca do acordo de pagamento (Id. 220150942), as notificações extrajudiciais de cobrança enviadas ao Agravante (Id. 220150941 e Id. 220150936) e os documentos médicos referentes aos procedimentos cirúrgicos realizados com os materiais fornecidos (Id. 220150935) formam conjunto probatório idôneo e suficiente para embasar a ação monitória. Assim, por não estar demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante, é inviável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora